Tribunal: TJPA
Processo: 0812978-09.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812978-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MARIA ALVES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0812978-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

AGRAVADO: MARIA ALVES DOS REIS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COBERTURA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Na hipótese de urgência/emergência, mesmo se encontrando o contrato de prestação de serviços suplementares a saúde ainda no período de carência, o atendimento a que o consumidor necessita deve ser efetivado, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço.

2. Uma vez verificada a situação emergencial que autoriza a supressão do prazo de carência contratual, não há que se falar em limitação temporal para o atendimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado sob o nº 302.

3. Recurso conhecido e Não Provido, na esteira do Parecer Ministerial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 202
4
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo Cível de Plantão da Capital que, nos autos da TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE (proc. n.
0864563-70.2023.8.14.0301
), proferiu decisão nos seguintes termos:

(...)
Posto isto, diante da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência, a saber, evidência de probabilidade do direito da Reclamante e a existência de perigo de dano irreparável, em uma análise
prima facie
, DEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência, para determinar que a Reclamada (HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA) proceda internação hospitalar em leito de UTI e realização do tratamento indicado pela equipe médica, segundo indicação médica constante em laudo anexado aos autos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da intimação desta decisão, que deverá se dar por meio de oficial de justiça, conforme endereço indicado na petição inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alega a operadora de saúde agravante que a parte autora informou em sua peça exordial que, devido ao seu quadro clínico teve indicação para internação, oportunidade em que teria solicitado a autorização da internação junto a Operadora, porém fora-lhe negado sob fundamento de que estava em cumprimento do prazo de carência.

Afirma a agravante que procedeu com a internação da beneficiária em 29/07/2023, com a consequente realização dos procedimentos necessários, salientando que a jamais deixou de prestar o manejo clínico necessário ao diagnóstico diferencial, bem como ao acompanhamento da doença, incluindo acompanhamento médico, exames laboratoriais, inclusive, com tratamentos farmacológicos para controle dos sintomas, assegurando a estabilidade da paciente em primeiro lugar.

Ressalta que, uma vez o paciente estável, enquanto cumprindo o período de carência deverá ser removido para unidade do sistema único de saúde, caso não tenha meios para arcar com os custos de seu tratamento ou, após o período de 12 horas de atendimento, deverá suportar o desdobramento financeiro de seu atendimento.

Sustenta ainda a necessidade do cumprimento de carência, face a previsão legal e contratual, salientando que, em que pese a alegação de não disponibilização dos serviços, a demandante jamais teve obstáculo qualquer atendimento incluso na cobertura assistencial contratada, usufruindo de maneira irrestrita da assistência médica fornecida por esta Operadora, desde que preenchidos todos os requisitos contratuais e legais necessários.

Afirma que a Lei nº 9.656/98, em seu art.10, estabelece o instituto do plano de referência, o qual institui a cobertura integral de todos os atendimentos por tempo indeterminado, inclusive, com prazo de carência de apenas 24h para situações de urgência e emergência, sem nenhuma outra limitação ou restrição.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar os efeitos da decisão agravada.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 15782519).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 16375479.

O Ministério Público exarou parecer pelo desprovimento do recurso manejado (ID 16510368).

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo, atende à regularidade formal e com o preparo devidamente recolhido.

Portanto,
conheço do presente Agravo de Instrumento
e passo a examinar o pedido.

Em síntese, alega a agravante que não há a probabilidade do direito da agravada, visto que o plano de saúde contratado prevê um período de carência de 180 (cento e oitenta) dias para cobertura de internação, inexistindo obrigatoriedade legal de cobrir os custos da internação demandada já que o beneficiário ainda não cumpriu o citado período.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

Em análise perfunctória sobre os fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados, resta comprovado o acerto da decisão recorrida.

Digo isso porque a suspensão decorrente da vigência de carência contratual não deve prevalecer na hipótese em que se apresentar necessidade de cunho urgente ou emergencial, impondo-se a prestação do serviço que se fizer necessário.

Desse modo entendo, porque o bem maior a ser tutelado pelo contrato de prestação de serviço complementar a saúde é a vida e, acaso emerja situação que imponha tratamento de urgência ou emergência, deve-se afastar a suspensão decorrente da carência de modo a obrigar a operadora a prestar o serviço necessário, sob pena de absoluta subversão da finalidade do contrato.

Assim, impõe-se a atribuição aos termos do contrato de interpretação funcionalizada, em busca da proteção do bem que é a razão de sua existência, a vida. Essa postura se encontra em alinhamento absoluto com a boa-fé objetiva, princípio basilar de nosso ordenamento jurídico.

Justamente por isso é que a Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, expressamente prevê que o atendimento é obrigatório nos casos de urgência ou emergência, ex vi:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar.

Logo, verificada a hipótese de urgência ou emergência, acaso a situação seja acobertada pelo plano firmado entre as partes, deve haver cobertura.

Nesse sentido, também, é o entendimento pretoriano:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A previsão contratual de prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como ocorreu no caso. Assim, havendo recusa indevida de cobertura de tratamento, a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe, pois agrava a situação física e psicológica do beneficiário. Súmula 83/STJ (STJ - AgInt no AREsp: 1484262 SP 2019/0100971-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos (STJ - AgInt no AREsp: 1852520 SP 2021/0067108-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO PARA RESTABELECER SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 1. Prazo de carência (24 meses) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" ( REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no REsp 1401390/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013)

No caso, como se pode comprovar pela análise dos documentos acostados aos autos, a internação hospitalar pela qual a agravada precisava de se submeter era de urgência/emergência para realização de Cateterismo Cardíaco, pois a mesma possui risco cardiovascular aumentado por possuir comorbidade de hipertensão e já possuir dois Stent’s.

Somado a isso, não há que se falar em dissociação da realização do procedimento cirúrgico de que a beneficiária necessitava, e que já foi inclusive realizado, e a internação dele decorrente, tal como determinou o magistrado no decisum ora vergastado.

Portanto, conforme descrito na decisão guerreada, a agravada encontra-se em situação de inesperada emergência, que o coloca em situação de imediato risco de vida ou de lesões irreparáveis, fazendo jus ao atendimento pretendido, a despeito de não haver cumprido o referido prazo de carência, o que se convola no risco ao resultado útil do processo, um dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

E,
uma vez verificada a situação emergencial que autoriza a supressão do prazo de carência contratual, não há que se falar em limitação temporal para o atendimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado sob o nº 302. In verbis:

Súmula 302/STJ. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".

Assim, configurada a emergência da situação vivenciada pela agravada e transcorridas mais de 24 (vinte e quatro) horas da contratação do plano de saúde, a recusa no custeio do tratamento, sob alegação de não cumprimento da carência contratual, ou a pretensão de restringir o tratamento às primeiras 12 (doze) horas evidencia a ilegalidade na conduta da agravante, a demonstrar a probabilidade do direito do autor/agravado.

Logo, não prevalece a suspensão da cobertura contratual em razão da carência, tendo em vista as particularidades fáticas da situação em deslinde.

Pelo exposto, reconhecendo a probabilidade do direito e o inegável perigo de dano à sua saúde, entendo pela manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência.

Dessa forma, não resta evidenciado o perigo de dano ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual, não merece reforma o decisum ora atacado.

EX POSITIS
, E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024